Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711340-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA, VIA VENETO ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702864-46.2020.8.07.0018, impetrado por VIA VENETO ROUPAS LTDA., deferiu a liminar para “determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS e das parcelas vincendas dos parcelamentos do ICMS existentes em nome das impetrantes pelo prazo de 90 (noventa) dias, cujas datas de vencimento recaiam em abril, maio e junho e da exigibilidade do cumprimento da obrigação acessórias como a entrega de GIA e SPED ICMS, ficando a autoridade impetrada impedida de realizar cobrança de encargos moratórios em razão desta decisão” (Num. 62118491 - Pág. 1 do Feito originário). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As impetrantes requerem a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade do ICMS e das parcelas vincendas dos parcelamentos do ICMS existentes em nome das impetrantes pelo prazo de 90 (noventa) dias, cujas datas de vencimento recaiam em abril, maio e junho e da exigibilidade do cumprimento da obrigação acessórias como a entrega de GIA e SPED ICMS e impedir a cobrança de encargos moratórios dessa suspensão. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie vislumbra-se presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. É fato público e notório que o Distrito Federal está em estado de calamidade pública e em razão disso as impetrantes estão impossibilitadas de exercerem suas atividades comerciais, portanto, evidentemente não há possibilidade de recolhimento de tributos ou cumprimento de obrigações acessórias e o próprio Convênio 169/2017 admite a concessão de benefícios para situações de calamidade pública. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS e das parcelas vincendas dos parcelamentos do ICMS existentes em nome das impetrantes pelo prazo de 90 (noventa) dias, cujas datas de vencimento recaiam em abril, maio e junho e da exigibilidade do cumprimento da obrigação acessórias como a entrega de GIA e SPED ICMS, ficando a autoridade impetrada impedida de realizar cobrança de encargos moratórios em razão desta decisão. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 29 de Abril de 2020.” Registra o Agravante, inicialmente, que “desde o início desta grave e inédita situação, vem tomando todas as medidas ao seu alcance para o bem estar da coletividade. O desafio tem sido exatamente a preservação da saúde da população aliada à manutenção de serviços públicos e atividades econômicas essenciais” (Num. 15914072 - Pág. 4). Acrescenta que “a crise econômica provocada por esta pandemia atingirá em cheio também os cofres da União e os já combalidos cofres públicos de todos os entes federados, principalmente em razão da abrupta queda na arrecadação. Não há ilusão, com o Distrito Federal não será diferente do restante do país” (Num. 15914072 - Pág. 4). Afirma que não pode prevalecer a decisão agravada, uma vez que a Impetrante busca deixar de contribuir com suas obrigações tributárias no momento em que o Estado mais precisa de recursos. Sustenta que não há qualquer indício de que a Agravada esteja, de fato, impossibilidade de cumprir suas obrigações tributárias em razão de comprometimento de suas finanças ante a pandemia de COVID-19, o que obsta a utilização da via do Mandado de Segurança que exige prova pré-constituída. Desse modo, entende o Agravante que “eventual concessão da segurança representaria conceder privilégio a empresa que pode, na verdade, possuir saúde financeira para cumprir suas obrigações tributárias, relativizando direito individual de contribuinte em detrimento de todo o resto da coletividade, que amargaria grandes prejuízos no tocante à prestação de serviços públicos” (Num. 15914072 - Pág. 5). Invoca decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 0709547-56.2020.8.07.0000 e transcreve trecho de tal decisum. De igual sorte, menciona decisão do Ministro DIAS TOFFOLI referente ao Estado de São Paulo. Argumenta o Agravante que “o Poder Executivo distrital, dentro de suas possibilidades, vem tomando algumas medidas em relação à COVID-19, tanto que foi decretado o regime de calamidade pública, de modo a priorizar o bem comum, especialmente no que tange à saúde e à vida das pessoas que precisarem socorrer-se aos hospitais públicos em razão da COVID-19, motivo pelo qual há respaldo jurídico para se relativizar o interesse individual da contribuinte” (Num. 15914072 - Pág. 6). Assevera que a pretensão da Agravada, em verdade, visa à obtenção de uma moratória, mas ao arrepio das disposições dos artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional, o que configura, até mesmo, violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Diz que a ausência de direito líquido e certo também reside no fato de que “inexiste, no ordenamento jurídico, suposto direito a não pagar tributos durante estado de emergência pública. Portanto, não há fundamento legal para a concessão da liminar, não se prestando, para tanto, a singela premissa, destituída de qualquer fundamentação voltada para o caso concreto, de que a impetrante estaria ‘impossibilitada de recolher tributos ou cumprir obrigações acessórias’.” (Num. 15914072 - Pág. 8). Assevera que não há qualquer ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva, uma vez que a menor realização de operações durante o isolamento social conduzirá para o recolhimento de menos tributo (ICMS). Assim, conclui o Agravante que o “verdadeiro prejuízo da crise econômica seguinte à famigerada pandemia é do sujeito ativo da tributação, não do contribuinte. O Estado arca com o ônus de não arrecadar por atividade econômica não realizada. Ao contribuinte é dada a segurança de só recolher conforme operações efetivamente realizadas. Em termos econômicos, portanto, pelo lado do contribuinte, a tributação pelo ICMS é neutra, pois o tributo incide sobre atividades tributadas, representadas por negócios jurídicos bilaterais e onerosos” (Num. 15914072 - Pág. 8). Acrescenta que “o ICMS é tributo que compõe o preço do produto e, como tal, é repassado ao adquirente. Ora, a presente impetração baseia-se precisamente na permanência desses recursos tributários com empresas, como forma de financiamento, ao invés de ser direcionado ao Estado, para fazer frente à pandemia. Com isso não se pode concordar de forma alguma!” (Num. 15914072 - Pág. 9). Resume a ausência de direito líquido e certo na afirmação de que “(i) não há fundamento legal ou constitucional a amparar a pretensão; (ii) inexiste ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade administrativa; e (iii) inocorre ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva” (Num. 15914072 - Pág. 9). Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que ele existe na modalidade reversa, uma vez que a “a situação de calamidade/emergência pública – tão apregoada na inicial, embora não tenha ainda sido decretada no âmbito do DF – longe de poder ser alegada em favor da impetrante/agravada, é medida que visa ‘favorecer’ os Entes Públicos, mediante a possibilidade de não observância de metas fiscais, responsabilidade fiscal, e até autoriza a instituição de empréstimo compulsório pela União (artigo 148 da Constituição Federal)” (Num. 15914072 - Pág. 9). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702864-46.2020.8.07.0018, impetrado por VIA VENETO ROUPAS LTDA., deferiu a liminar para “determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS e das parcelas vincendas dos parcelamentos do ICMS existentes em nome das impetrantes pelo prazo de 90 (noventa) dias, cujas datas de vencimento recaiam em abril, maio e junho e da exigibilidade do cumprimento da obrigação acessórias como a entrega de GIA e SPED ICMS, ficando a autoridade impetrada impedida de realizar cobrança de encargos moratórios em razão desta decisão” (Num. 62118491 - Pág. 1 do Feito originário). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que ele existe na modalidade reversa, uma vez que a “a situação de calamidade/emergência pública – tão apregoada na inicial, embora não tenha ainda sido decretada no âmbito do DF – longe de poder ser alegada em favor da impetrante/agravada, é medida que visa ‘favorecer’ os Entes Públicos, mediante a possibilidade de não observância de metas fiscais, responsabilidade fiscal, e até autoriza a instituição de empréstimo compulsório pela União (artigo 148 da Constituição Federal)” (Num. 15914072 - Pág. 9), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se o Feito à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador